Tribunal: TJSP
Processo: 2210484-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Processual. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Pretensão à reforma.
Citação por edital válida, que somente veio a ser deferida depois de frustradas 4 (quatro) tentativas de citação por carta, inclusive em endereços obtidos mediante a utilização dos sistemas Sisbajud e InfoJud.
Arguição de incompetência relativa. Inviabilidade de conhecimento dessa

Ementa:
Processual. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Pretensão à reforma.
Citação por edital válida, que somente veio a ser deferida depois de frustradas 4 (quatro) tentativas de citação por carta, inclusive em endereços obtidos mediante a utilização dos sistemas Sisbajud e InfoJud.
Arguição de incompetência relativa. Inviabilidade de conhecimento dessa matéria em sede de cumprimento de sentença transitada materialmente em julgado e que, portanto, não pode ser rescindida incidentalmente, ainda que de competência absoluta se tratasse (art. 966, II, do CPC).
RECURSO DESPROVIDO.